Tribunal: TJES
Processo: 5004356-15.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular; Capacidade Processual; Custas; Abuso de Poder; Tutela de Urgência; Comunicação Social
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004356-15.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO MOURA SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004356-15.2023.8.08.0012

APELANTE
: MARCO ANTONIO MOURA SOARES

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EX-OFFICIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.030/2023. PRAZO-LIMITE PARA O ATO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR (LIP). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem.

2. O impetrante, militar, objetivava a suspensão do prazo de 30 (trinta) dias para sua transferência ex-officio à reserva remunerada, fixado pela Lei Complementar nº 1.030/2023, ao argumento de que o gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) no período suspenderia a contagem.

3. A pretensão final era postergar o ato de transferência para garantir a participação em promoção funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença que denega a segurança está sujeita ao reexame necessário; (ii) saber se a ausência de informações pela autoridade coatora implica a presunção de veracidade dos fatos; e (iii) definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 1.030/2023, especificamente se o gozo de LIP, que não conta como tempo de serviço efetivo, tem o condão de suspendê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reexame necessário em mandado de segurança (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) aplica-se apenas às sentenças que concedem a segurança, não se aplicando às denegatórias.

6. A ausência de informações pela autoridade coatora, embora possa configurar a revelia, não induz à procedência automática do pedido quando a controvérsia é estritamente de direito.

7. O prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 4º da Lei Complementar nº 1.030/2023 não constitui um requisito de tempo de serviço efetivo a ser cumprido pelo militar.

8. Trata-se de um prazo-limite, contado em dias corridos, estabelecido pela lei para que a Administração efetivasse o ato compulsório de transferência para a reserva remunerada.

9. A Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) suspende a contagem de tempo de serviço (art. 123, § 3º, 'b', da LC 3.196/78), mas não interfere na fluência do prazo-limite legal para a prática do ato administrativo de transferência.

10. A Lei Complementar nº 1.030/2023 veda expressamente que a alteração legislativa gere direito à promoção retroativa (art. 4º, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 1.030/2023, art. 4º, §§ 1º e 2º; Lei Complementar nº 3.196/78, art. 123, § 3º, 'b'; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º, e art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004356-15.2023.8.08.0012

APELANTE
: MARCO ANTONIO MOURA SOARES

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em que o recorrente busca a reforma da sentença que denegou a segurança, na qual objetivava suspender o prazo de sua transferência para a reserva remunerada (RR)
ex-officio
, fixado pela Lei Complementar (LC) nº 1.030/2023, em razão do gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP).

Preliminar: Do Suposto Erro na Aferição do Reexame Necessário

O Apelante alega que a sentença errou ao consignar que não estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição (reexame necessário), apontando violação ao art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

A tese é manifestamente improcedente. No caso dos autos, a sentença foi de improcedência, tendo o Juízo singular
denegado
a ordem (ID 12814425). Inexiste, portanto, qualquer previsão legal para o reexame necessário em sentenças denegatórias.

Desse modo, a menção feita na sentença atacada está em conformidade com a legislação de regência, não havendo qualquer erro ou vício a ser sanado. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo que não afeta a validade ou o mérito da decisão.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Do Mérito

O cerne da controvérsia reside em definir a natureza do prazo estipulado pelo art. 4º da Lei Complementar nº 1.030/2023, e se o gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) teria o condão de suspendê-lo.

O Apelante defende que, como a LIP não conta como tempo de efetivo serviço (nos termos do art. 123, §3º, 'b', da LC 3.196/78), os 10 dias em que esteve licenciado deveriam ser "
descontados
" do prazo de 30 dias fixado pela nova lei (LC 1.030/23) para sua passagem à reserva
ex-officio
. Com isso, sua transferência ocorreria somente em abril/2023, permitindo-lhe ser contemplado em promoção que ocorreria antes dessa data.

A Lei Complementar nº 1.030, de 28 de fevereiro de 2023 (publicada em 01/03/2023), alterou as regras de transição para a inatividade dos militares. O Apelante enquadrou-se na regra do art. 4º, que assim dispõe:

Art. 4º Os militares incorporados até 31 de dezembro de 2007, remunerados por subsídio,
que cumpram, no momento da publicação desta Lei Complementar, os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, a pedido
, devido a alteração da redação do § 1º do art. 5º da Lei Complementar nº 943, de 2020, pelo art. 2º desta Lei Complementar
serão transferidos para a reserva remunerada, de ofício,
com proventos integrais,
30 (trinta) dias após a entrada em vigor da presente Lei Complementar.

§ 1º Os militares remunerados por subsídio que já complementaram os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, a pedido, com base na redação original do §1º do art. 5º da Lei Complementar nº 943, de 2020, e que se encontram, na data da publicação da presente Lei Complementar, dentro do período de 3 (três) meses para a transferência para a reserva remunerada, de ofício, poderão permanecer no serviço ativo pelo período remanescente para completar o tempo para a inatividade de ofício, observado, como limite, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no caput deste artigo.

§ 2º A alteração introduzida pela presente Lei Complementar não gera direito ao recebimento de nenhuma indenização, abono, pagamento retroativo ou promoção retroativa aos militares referidos pelo caput deste artigo.

A interpretação do dispositivo é clara. O requisito para transferência à reserva é aferido no
momento da publicação da lei
(01/03/2023) e o Apelante não nega que já preenchia esse requisito temporal. Nesse toar, o prazo de 30 (trinta) dias não se refere a uma contagem de
tempo de serviço
ou
tempo de contribuição
a ser cumprido, mas sim a um
prazo-limite
, contado em dias corridos, para que a Administração efetivasse o ato compulsório de transferência
ex-officio
.

Trata-se de uma
data-limite
fixada pela lei (31/03/2023) para a implementação da nova regra de inatividade, e não de um "pedágio" de 30 dias de serviço efetivo.

Decerto, a alegação do Apelante de que a LIP (que suspende a contagem de
tempo de serviço
) deveria suspender esse prazo é equivocada, pois confunde a natureza do prazo, uma vez que o prazo do art. 4º é um marco temporal para a eficácia do ato administrativo, e não um requisito de tempo de serviço a ser preenchido.

A própria decisão administrativa que indeferiu o pleito do Apelante na origem (ID 12814404) foi precisa ao diagnosticar a situação, nos seguintes termos:

No caso da LC 1.030, o tempo é estabelecido como limite em dias. [...]

Aqui, a lei não está facultando ao militar permanecer na ativa por mais 3 meses. Ela estabelece uma obrigação para a Administração em transferir para a reserva no dia 31 de março de 2023. [...]

Nesse caso, não se tratam de dias de contribuição, mas de dias corridos.

Corrobora esse entendimento o § 1º do mesmo art. 4º, que estabelece que mesmo os militares que já estavam no prazo de 3 meses (entre a RR a pedido e a
ex-officio
da regra antiga) "
poderão permanecer no serviço ativo pelo período remanescente,
observado, como limite, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no caput
".

A lei, portanto, fixou o dia 31/03/2023 como data-limite fatal para a transferência, independentemente de licenças que suspendem o tempo de serviço.

Ademais, o § 2º do art. 4º da LC 1.030/23, já destacado, veda expressamente a pretensão final do Apelante, ao dispor que a alteração introduzida pela presente Lei Complementar
não gera direito
ao recebimento de nenhuma indenização, abono, pagamento retroativo ou
promoção retroativa
.

Logo, sendo legal o ato de transferência para a reserva em 31/03/2023, não há que se falar em direito à promoção, pois o Apelante já não se encontrava no serviço ativo quando do surgimento das vagas que almejava.

Quanto à decretação da revelia, que, de fato, a autoridade coatora não prestou as informações solicitadas (ID 12814422). Nada obstante, ainda que se presumissem verdadeiros os fatos narrados na inicial (o que não se aplica indistintamente contra a Fazenda Pública), o caso em pauta é estritamente de direito.

Nesse sentido, a análise da legislação aplicável (LC 1.030/2023) demonstra que a r. sentença que denegou a segurança não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, rejeitando as preliminares,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença que denegou a segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.